Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724289-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON DE JESUS BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (efeito suspensivo ativo) interposto por ADILSON DE JESUS BARBOSA contra a decisão ID origem 239275068, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0730832-29.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o autor não comprovou situação de insuficiência de recursos, uma vez que seus rendimentos brutos se mostraram incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica, à luz do parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos adotado por este eg. Tribunal de Justiça. Nas razões recursais, o agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, motivo pelo qual requereu o benefício. Argumenta que a renda bruta apresentada não reflete a sua real capacidade contributiva, uma vez que os descontos efetivos reduzem substancialmente a renda líquida. Assim, requer o conhecimento do recurso; a antecipação de tutela recursal (efeito suspensivo ativo) e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, com ao deferimento da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da condição socioeconômica do agravante. Pois bem. Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem, nos autos, elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. [...] III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifo nosso). No caso concreto, o agravante apresentou, entre outros documentos, declaração de hipossuficiência e informou que sua remuneração líquida mensal corresponde a R$ 5.519,67 (cinco mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), valor esse apurado após descontos obrigatórios, consignações e débitos incidentes em conta corrente a título de empréstimos (ID origem 239272803), o que evidencia, ao menos em juízo preliminar, a condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC. Ressalto, ademais, que me filio à orientação jurisprudencial que adota a renda líquida como parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica, sobretudo quando inexistem, nos autos, elementos que elidam a presunção gerada pela declaração firmada pela parte. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, na medida em que o não recolhimento das custas iniciais poderá ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça ao agravante até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, o agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator